Tribunal: TJMT
Processo: 1005696-46.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005696-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Prazo, Intimação / Notificação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), THIAGO PEDRO MESSIAS - CPF: 029.204.581-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. TERMO INICIAL DO PRAZO. JUNTADA DO MANDADO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de intempestividade dos embargos à execução, os quais foram apresentados meses após a citação com hora certa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos à execução foram opostos fora do prazo legal de 15 dias, contado da juntada do mandado de citação com hora certa aos autos, conforme art. 915 c/c art. 231, II e §4º, do CPC.

III. Razões de decidir

A citação com hora certa do devedor ocorreu em 04/08/2021, com a respectiva juntada do mandado no mesmo dia, iniciando-se, assim, o prazo para apresentação dos embargos.
Os embargos foram opostos apenas em 16/05/2022, configurando-se manifesto descumprimento do prazo legal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o termo inicial do prazo para defesa em caso de citação com hora certa é a data da juntada do mandado, não havendo distinção quanto ao comparecimento espontâneo do réu.

A decisão de primeiro grau contrariou entendimento consolidado ao admitir embargos extemporâneos, sob argumento inaplicável de ausência de nomeação de curadoria especial, o que impõe sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo de 15 dias para apresentação dos embargos à execução, em caso de citação por hora certa, tem início com a juntada do mandado aos autos. 2. São intempestivos os embargos apresentados após esse prazo, ainda que por advogado constituído espontaneamente pelo executado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 231, II e §4º; 915.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.537.625/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 13.10.2015; TJGO, Rac 5317530-72.2021.8.09.0137, Rel. Des. Héber Carlos de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Corteva Agriscience do Brasil, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos de embargos à execução n. 1008867-68.2022.8.11.0015, rejeitou a alegação de intempestividade arguida pela exequente; manteve a gratuidade de justiça anteriormente deferida em favor do devedor e indeferiu a produção de prova oral.

Inconformada, a agravante sustenta que a citação por hora certa ocorreu em 04/08/2021 – mesma data da juntada do mandado e certidão do Meirinho aos autos, bem como que o prazo para a apresentação dos embargos é de 15 (quinze) dias, conforme artigo 915 do CPC. Contudo, o prazo se encerrou em 25/08/2021, tendo o Embargante interposto a defesa apenas em 16/05/2022, sendo, portanto, intempestiva.

Firme nesse argumento, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja declarada a intempestividade dos embargos à execução. Ao final, requer a reforma da r. decisão.

Não houve pleito de antecipação recursal (id. 272077398).

As informações foram prestadas (id. 272503866), mantendo a decisão.

A parte agravada, mesmo intimada, não apresentou contraminuta (id. 278322864).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Embargos à Execução interposto por
Thiago Pedro Messias
em desfavor da
Corteva Agriscience do Brasil
.

A douta magistrada
a quo
recebeu os embargos à execução
,
deferiu
os benefícios da gratuidade judiciária ao embargante e determinou a intimação da embargada para, querendo, apresentar impugnação (id.
89272060 - autos de origem)
.

A embargada, ora agravante, apresentou impugnação aos Embargos à Execução no id. 91117264, sustentando, preliminarmente, a intempestividade dos Embargos e impugnando a gratuidade da justiça concedida ao embargante. No mérito, pugnou pela sua improcedência.

A Magistrada de origem proferiu decisão
rejeitando a impugnação à gratuidade da justiça,

a alegação de intempestividade dos embargos, bem como, indeferiu a produção de prova oral.

Inconformada com a decisão, a exequente recorre, sustentando
que a citação por hora certa ocorreu em 04/08/2021 – mesma data da juntada do mandado e certidão do Meirinho aos autos, bem como que o prazo para a apresentação dos embargos é de 15 (quinze) dias, conforme artigo 915 do CPC. Contudo, o prazo se encerrou em 25/08/2021, tendo o Embargante interposto a defesa apenas em 16/05/2022, sendo, portanto, intempestiva.

Firme nesse argumento, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja declarada a intempestividade dos embargos à execução. Ao final, requer a reforma da r. decisão nesse ponto.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Extrai-se dos autos que
Corteva Agriscience do Brasil
moveu ação de execução de título extrajudicial em face de
Thiago Pedro Messias
, visando o recebimento do débito atualizado no valor de R$ 455.398,96, decorrente do inadimplemento de 05 duplicatas.

Consoante se vê da certidão acostada no id.
62232135
do feito executivo n. 1007763-12.2020.8.11.0015, o executado
Thiago Pedro Messias,
foi citado por hora certa, em 04.08.2021,
na pessoa de sua esposa ROSINEI DE AMORIM,
“a qual tomou conhecimento de todos os termos do mandado, e da petição inicial, bem como para no prazo descrito cumprir a obrigação exigida, tudo conforme descrito na ordem, que bem ciente ficou, após a leitura do mandado e da Petição Inicial, aceitou as cópias oferecidas, exarando sua assinatura no rosto do mandado”.

O prazo para pagamento contido no mandado transcorreu
in albis
, com a inércia do devedor.

Em 16.05.2022, o executado interpôs Embargos à Execução, distribuído sob o n. 1008867-68.2022.8.11.0015.

Pois bem. A legislação processual civil prevê o prazo de 15 (quinze) dias para a oferecimento de embargos à execução, conforme o art. 915 do CPC, veja:

“Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.”

“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

(...) § 4º Aplica-se o disposto no inciso II do caput à citação com hora certa.

Dessa forma, na citação com hora certa, o prazo para apresentar Embargos à Execução começou a fluir com a juntada aos autos do mandado respectivo, que se deu em 04 de agosto de 2021, conforme certidão acostada no id.
62232135
do feito executivo n. 1007763-12.2020.8.11.0015, encerrando-se em 25/08/2021.

Contudo, o executado/embargante opôs os embargos à execução somente em 16/05/2022, conforme se ve no id. 85047274 dos autos n. 1008867-68.2022.8.11.0015, restando, portanto, intempestivo.

Salienta-se que “na citação com hora certa, o prazo para contestação começa a fluir com a juntada aos autos do mandado respectivo, e não da juntada do comprovante de recepção do comunicado a que se refere o art. 229 do CPC. Precedentes. (STJ - AgRg no REsp n. 1.537.625/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 13/10/2015).

Observa-se dos autos, que a própria magistrada de origem admite que os embargos à execução foram oferecidos extemporaneamente, veja:
“
No caso dos autos, não houve a nomeação de curador especial ao embargante, citado por hora certa e, portanto, a apresentação dos embargos, por advogado constituído pelo embargante, não pode ser considerada intempestiva, muito embora a sua distribuição tenha ocorrido após o prazo de 15 (quinze) dias a que se refere o art. 915 do CPC”
.
(id.
182790050
).

Insta consignar que, não há que se confundir o prazo para a defesa ao réu citado por hora certa, com o prazo para a defesa a ser apresentada pelo
curador
eventualmente nomeado. O prazo para a contestação do réu citado por hora certa flui a partir da juntada do respectivo mandado aos autos, de modo que, caso compareça espontaneamente ao feito e, eventualmente apresente contestação, a mesma será analisada se restar tempestiva, o que, consequentemente afasta a
nomeação
de
curador
.

Nesse sentido segue o julgado,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CITAÇÃO POR HORA CERTA . CONTESTAÇÃO. PRAZO. 15 DIAS. TERMO INICIAL . JUNTADA DO MANDADO CITATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DISPENSA NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na citação por hora certa, o prazo para contestação começa a fluir com a juntada aos autos do mandado respectivo, e não da juntada do comprovante de recepção do comunicado a que se refere o artigo 254 do Código de Processo Civil, porquanto o envio da correspondência mencionada no aludido regramento, contendo a informação da citação por hora certa, é mera formalidade, não se constituindo como requisito para sua validade, que ocorreu de forma regular.

2. Não há que se confundir prazo para a defesa ao réu citado por hora certa com o prazo para a defesa a ser apresentada pelo curador eventualmente nomeado.

3. O prazo para a contestação do réu citado por hora certa flui a partir da juntada do respectivo mandado aos autos, de modo que, caso compareça espontaneamente ao feito e, eventualmente apresente contestação, a mesma será analisada se restar tempestiva, o que, consequentemente afasta a nomeação de curador.

4. Restando intempestiva a contestação apresentada espontaneamente pelo réu citado por hora certa, a decretação de sua revelia é medida que se impõe, hipótese dos autos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJGO. Rac n. 5317530-72.2021.8.09.0137 - Rio Verde, Rel. Des(a). Héber Carlos de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05.03.2024)

Logo, resta evidente que os embargos à execução interposto pelo ora agravado se mostra extemporâneo, merecendo reforma a decisão recorrida nesse ponto.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025